Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727635-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTAO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Diga a parte agravante sobre a diligência negativa (ID 14814658 - Pág. 1-2) no intuito de intimar o segundo agravado, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Prazo: 05(cinco) dias sob pena de incognoscibilidade do agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator